Tribunal: TJPA
Processo: 0015687-79.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015687-79.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO CONCEICAO MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 980, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém em razão da prescrição dos créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2001 e 2002, reconhecida por decurso do prazo entre o vencimento da obrigação e o despacho citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação; e (ii) o parcelamento de ofício do crédito tributário pode suspender ou interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 980.
4. O parcelamento de ofício não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, por ausência de anuência do contribuinte.
5. Inexistência de causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição. O despacho citatório foi proferido após o decurso do prazo quinquenal, restando consumada a prescrição.
6. Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Belém em face de Raimundo Conceição Moreira da Costa.

A peça inicial narra que o autor, Município de Belém, ajuizou Execução Fiscal visando a cobrança de débito inscrito em dívida ativa referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor originário de R$ 6.788,97 (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). Sustenta que o crédito tributário é certo, líquido e exigível, nos termos da Lei nº 6.830/80, bem como da legislação municipal pertinente, requerendo, ao final, a citação do executado para pagamento da dívida ou apresentação de bens à penhora.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em tela,
quando determinada a citação do requerido, o crédito tributário já se encontrava alcançado pela prescrição, eis que ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre a notificação do lançamento e o despacho que ordenou a citação,
pelo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
julgo extinto o presente feito nos termos do art. 269, IV, do CPC
, em razão da prescrição do crédito tributário.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que houve equívoco na extinção do processo com resolução de mérito. Sustenta que a decisão está em dissonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição da dívida ativa. Alega que o parcelamento de ofício da dívida tributária configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Ademais, afirma que o termo inicial para contagem da prescrição deve observar o lançamento definitivo do crédito tributário e, no presente caso, não restou comprovado o transcurso do prazo prescricional. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

Certifica-se nos autos que o apelado, embora devidamente intimado por via postal no endereço constante da inicial, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém contra Raimundo Conceição Moreira da Costa, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário cobrado, cuja natureza é de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no montante originário de R$ 6.788,97 (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Inicialmente, convém mencionar que, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva, ressalvadas as hipóteses legais de interrupção ou suspensão da prescrição.
In verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No tocante ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento direto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmou entendimento vinculante no julgamento do Tema Repetitivo nº 980, fixando as seguintes teses:

“(i) O
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii)
o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição
, uma vez que o contribuinte não anuiu.
”

Acerca disso, leia-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. IPTU. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO .
MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL .
APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART . 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art . 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320 .825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8 .2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3 . O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário . 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ - REsp: 1641011 PA 2016/0313842-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto, que
in casu,
ocorreram respectivamente em 05/02 e 05/03),
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja, o
dia 06/03
, data a partir da qual efetivamente pode incidir a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem julgou extinta a execução fiscal por entender que o crédito tributário se encontrava prescrito no momento do despacho citatório, em razão do lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o referido despacho.

A
pretensão executória surge, portanto, a partir do dia seguinte
ao vencimento estabelecido no carnê
encaminhado ao endereço do contribuinte ou da
data de vencimento fixada em lei local
e amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Na presente hipótese, o crédito tributário cobrado, cuja natureza é de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, era referente aos exercícios de 2001 a 2002, tendo a ação sido ajuizada somente em 28 de junho de 2007.

Assim, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela
ocorrência da prescrição originária
do direito de cobrar judicialmente
os créditos de IPTU
, tendo em
vista que (em tese)
o final do prazo prescricional do exercício de
2001
ocorreu em
06/03/2006
e de
2002
ocorreu em
06/03/2007.

O art. 151, VI, Código Tributário Nacional, prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando houver o parcelamento da dívida, no entanto, para que ocorra a suspensão da contagem do prazo prescricional, se faz necessário que o contribuinte manifeste ciência/concordância quanto a este fato, não se aplicando, portanto, a suspensão do prazo prescricional sem a devida anuência do contribuinte.

Ainda que o Município sustente a interrupção da prescrição pelo parcelamento de ofício da dívida tributária, tal argumento não merece prosperar, conforme tópico II, do Tema 980, do STJ, o parcelamento de ofício não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, estando correto o entendimento aplicado pelo Juízo de origem.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O PERÍODO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2013, por decurso do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se o despacho citatório no processo executivo é capaz de interromper o prazo prescricional mesmo após o seu decurso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ fixa que o prazo de prescrição para cobrança judicial de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento, sendo ineficaz a interrupção da prescrição pelo despacho citatório quando exarado após transcorrido o prazo prescricional.

4.

No caso, os créditos tributários relativos aos exercícios de 2000 a 2003 já estavam prescritos no momento do ajuizamento da execução fiscal em 2008,
bem como o crédito de 2013, não havendo prova de cobrança judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido. (
TJ-PA - Apelação Cível: 0878435-31.2018.814.0301, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, Data de Publicação: 12/12/2024)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
– EXERCÍCIOS DE 1995 E 2002 – MUNICÍPIO DE ITU.
Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
– Recurso interposto pelo exequente. IPTU –
PRESCRIÇÃO
– O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.641 .011/PA e nº 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que
o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1º de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp . 1120295/SP) –
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto
– Precedentes do STJ e do TJSP. EXERCÍCIOS DE 1995 E 2002 – Vencimento do tributo em novembro de 1995 e 2002 –
Execução fiscal ajuizada em 06/12/2021 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida. Sentença mantida – Recurso desprovido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1511815-03 .2021.8.26.0286 Itu, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 12/12/2023, Data de Publicação: 12/12/2023)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025